Tribunal: TJPA
Processo: 0858370-73.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0858370-73.2022.8.14.0301

APELANTE: BANCO BRADESCO SA, BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: ANA TRINDADE DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/MARÇO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0858370-73.2022.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE: ANA TRINDADE DOS SANTOS.

ADVOGADO: ALVARO AUGUSTO DE PAULA VILHENA - OAB PA4771-A.

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - OAB RO5546-A

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGADA VENDA CASADA EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE CONDICIONAMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDADA EM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação do réu para reformar sentença que havia declarado a nulidade de contrato de plano de previdência privada, determinado a restituição simples dos valores pagos e fixado indenização por danos morais, sob fundamento de prática de venda casada vinculada à concessão de empréstimo consignado.

A decisão agravada concluiu pela inexistência de prova do condicionamento entre os contratos, reconhecendo a autonomia dos negócios jurídicos e julgando totalmente improcedente a ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação ao princípio da colegialidade em razão do julgamento monocrático da apelação; (ii) saber se restou configurada prática de venda casada, com consequente nulidade do contrato de previdência privada e dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O julgamento monocrático encontra respaldo no art. 133, XII, “d”, do Regimento Interno deste Tribunal, que autoriza o relator a decidir recurso quando a decisão recorrida contrariar jurisprudência dominante.

5. Eventual alegação de ofensa ao princípio da colegialidade resta superada com a interposição e apreciação do agravo interno pelo órgão colegiado, conforme orientação pacífica do STJ.

6. No mérito, não há elementos probatórios que demonstrem a imposição da contratação do plano de previdência privada como condição para a concessão do empréstimo consignado.

7. As datas distintas de formalização dos contratos e a inexistência de prova de vício de consentimento evidenciam a autonomia dos ajustes celebrados, afastando a caracterização de venda casada prevista no art. 39, I, do CDC.

8. Ausente conduta abusiva, inexiste fundamento para declaração de nulidade contratual, restituição de valores ou condenação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. O relator pode decidir monocraticamente recurso quando a decisão recorrida contrariar jurisprudência dominante, não havendo violação ao princípio da colegialidade, suprida pelo julgamento do agravo interno. 2. A configuração de venda casada exige prova do condicionamento entre os contratos, não se caracterizando quando evidenciada a autonomia e independência dos negócios jurídicos celebrados.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 39, I; art. 42, parágrafo único; Regimento Interno do Tribunal, art. 133, XII, “d”.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.426.703/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 01.07.2024, DJe 02.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 6ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dezesseis (16) dias do mês de março (3) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0858370-73.2022.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
ANA TRINDADE DOS SANTOS.

ADVOGADO:
ALVARO AUGUSTO DE PAULA VILHENA - OAB PA4771-A.

AGRAVADO:
BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO:
GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - OAB RO5546-A

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de Agravo Interno interposto por ANA TRINDADE DOS SANTOS contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso interposto por BANCO BRADESCO S.A., reformando integralmente a sentença de primeiro grau para julgar totalmente improcedente a ação anulatória de contrato cumulada com indenização por danos morais.

Consta dos autos que a parte autora, idosa, ajuizou Ação Anulatória e Cancelamento de Contrato de Empréstimo Consignado com cláusula de venda casada cumulada com indenização por danos morais, sustentando ter sido compelida a contratar Plano de Previdência Privada Bradesco como condição para obtenção de empréstimo consignado, prática que reputa abusiva nos termos do art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor. Requereu a nulidade do contrato acessório, a restituição dos valores descontados e a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a nulidade do contrato de plano de previdência privada, determinando a restituição simples dos valores pagos e condenando a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, acrescidos de correção monetária e juros legais, reconhecendo a ocorrência de venda casada.

Inconformado, o Banco Bradesco S.A. interpôs Apelação Cível, sustentando a regularidade das contratações, a inexistência de condicionamento entre o empréstimo e o plano de previdência privada, a autonomia dos contratos firmados e a ausência de ato ilícito ou dano moral indenizável.

A decisão monocrática agravada, conheceu e deu provimento ao recurso de apelação para reformar integralmente a sentença, ao entendimento de que não restou comprovada a prática de venda casada, porquanto inexistentes elementos que demonstrassem o condicionamento da contratação do plano de previdência à concessão do empréstimo, destacando-se a ausência de coincidência temporal entre os contratos e a inexistência de prova do vício de consentimento. Em consequência, julgou totalmente improcedente a ação e condenou a parte autora ao pagamento integral dos ônus sucumbenciais, observada a gratuidade judiciária.

No Agravo Interno, a agravante sustenta, preliminarmente, violação ao princípio da colegialidade, defendendo que a matéria demandaria apreciação pelo órgão colegiado, diante da alegada divergência jurisprudencial e da suposta ofensa ao Código de Defesa do Consumidor. No mérito, reafirma a ocorrência de venda casada, argumentando que a contratação do plano de previdência privada foi imposta como condição para liberação do crédito consignado, especialmente considerando sua condição de idosa e hipossuficiente.

Defende a manutenção da sentença quanto à declaração de nulidade do contrato acessório, à restituição dos valores descontados — postulando, inclusive, a devolução em dobro com fundamento no art. 42, parágrafo único, do CDC — e à condenação por danos morais. Requer, ainda, o reconhecimento de transcendência, divergência jurisprudencial e repercussão geral, bem como a reforma da decisão monocrática para restabelecimento integral da sentença.

Intimado, o agravado apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão monocrática, ao argumento de que inexistiu prática abusiva, pois os contratos foram firmados de forma autônoma e sem qualquer condicionamento, inexistindo prova de vício de consentimento ou de imposição da contratação do plano de previdência privada. Sustenta, ainda, que o agravo interno não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, defendendo, inclusive, a aplicação de multa por caráter protelatório.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGADA VENDA CASADA EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE CONDICIONAMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDADA EM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação do réu para reformar sentença que havia declarado a nulidade de contrato de plano de previdência privada, determinado a restituição simples dos valores pagos e fixado indenização por danos morais, sob fundamento de prática de venda casada vinculada à concessão de empréstimo consignado.

A decisão agravada concluiu pela inexistência de prova do condicionamento entre os contratos, reconhecendo a autonomia dos negócios jurídicos e julgando totalmente improcedente a ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação ao princípio da colegialidade em razão do julgamento monocrático da apelação; (ii) saber se restou configurada prática de venda casada, com consequente nulidade do contrato de previdência privada e dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O julgamento monocrático encontra respaldo no art. 133, XII, “d”, do Regimento Interno deste Tribunal, que autoriza o relator a decidir recurso quando a decisão recorrida contrariar jurisprudência dominante.

5. Eventual alegação de ofensa ao princípio da colegialidade resta superada com a interposição e apreciação do agravo interno pelo órgão colegiado, conforme orientação pacífica do STJ.

6. No mérito, não há elementos probatórios que demonstrem a imposição da contratação do plano de previdência privada como condição para a concessão do empréstimo consignado.

7. As datas distintas de formalização dos contratos e a inexistência de prova de vício de consentimento evidenciam a autonomia dos ajustes celebrados, afastando a caracterização de venda casada prevista no art. 39, I, do CDC.

8. Ausente conduta abusiva, inexiste fundamento para declaração de nulidade contratual, restituição de valores ou condenação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. O relator pode decidir monocraticamente recurso quando a decisão recorrida contrariar jurisprudência dominante, não havendo violação ao princípio da colegialidade, suprida pelo julgamento do agravo interno. 2. A configuração de venda casada exige prova do condicionamento entre os contratos, não se caracterizando quando evidenciada a autonomia e independência dos negócios jurídicos celebrados.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 39, I; art. 42, parágrafo único; Regimento Interno do Tribunal, art. 133, XII, “d”.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.426.703/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 01.07.2024, DJe 02.08.2024.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, o presente recurso não comporta provimento.

Inicialmente, entende a parte agravante que este Relator não poderia ter decidido monocraticamente o recurso de apelação, devendo tê-lo submetido ao colegiado.

Todavia, a decisão deste Relator encontra amparo na previsão contida no art. 133, XII, “d”, do Regimento Interno deste Tribunal, que abaixo transcrevo:

Art. 133. Compete ao relator:

XII - dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária:

a) à súmula do STF, STJ ou do próprio Tribunal;

b) a acórdão proferido pelo STF ou STJ em julgamento de recursos repetitivos;

c) a entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores;

Ademais, a interposição de recurso de Agravo Interno e seu julgamento colegiado supre eventual nulidade de julgamento monocrático, consoante orientação pacífica do STJ (AgInt no AREsp n. 2.426.703/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 2/8/2024.)

Desta forma, este Relator não cometeu qualquer equívoco ao julgar monocraticamente o recurso de apelação interposto pelo agravante.

No mérito, melhor sorte não possui a recorrente.

Conforme consignado na decisão monocrática ora agravada, inexiste, nos autos, qualquer elemento probatório apto a demonstrar que a contratação do empréstimo bancário ou a celebração do instrumento particular de confissão de dívida tenha sido condicionado à adesão ao plano de previdência privada.

Ao revés, o conjunto fático-probatório evidencia que se tratam de negócios jurídicos autônomos, formalizados de maneira independente, circunstância que revela a inequívoca ciência da consumidora quanto à natureza e ao conteúdo do plano de previdência privada contratado separadamente.

Outrossim, verifica-se que a data de contratação do plano de previdência privada (18/01/2021) não coincide com aquelas relativas ao empréstimo bancário (06/05/2020) e à confissão de dívida (19/11/2021), o que reforça a inexistência de nexo de dependência ou vinculação obrigatória entre os ajustes celebrados.

Diante da ausência de indícios concretos de interdependência contratual, não se configura a prática de venda casada, vedada no Código de Defesa do Consumidor, porquanto não demonstrada a imposição de aquisição de produto ou serviço como condição para a contratação de outro.

Assim, à míngua de comprovação de conduta abusiva, afasta-se a caracterização da venda casada, motivo pelo qual nada há o que se reformar na decisão monocrática agravada.

ASSIM
, pelos fundamentos ao norte expostos,
CONHEÇO
do presente recurso de Agravo Interno e lhe

NEGO PROVIMENTO
.

É como voto
.

Belém/PA, 16 de março de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 17/03/2026